Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-73.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de produto alimentício. Ação julgada improcedente.
Insurgência da autora. Aquisição de sacos de arroz com larvas. Produto impróprio para consumo. Relação contratual de consumo que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de segurança com risco à saúde do consumidor restou configurada nos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra de produto alimentício. Ação julgada improcedente.
Insurgência da autora. Aquisição de sacos de arroz com larvas. Produto impróprio para consumo. Relação contratual de consumo que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Violação do dever de segurança com risco à saúde do consumidor restou configurada nos autos. Documentos acostados aos autos pela autora que são suficientes para comprovar a existência de defeito no produto. Incumbência da fabricante de comprovar a ocorrência de excludentes de responsabilidade previstas no artigo 12, §3o, do CDC. Inversão"ope legis" do ônus da prova. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados. Exposição de risco à saúde e integridade física do consumidor gera indenização moral. Precedentes. Repugnância da situação que tem o condão de abalar a psique da consumidora. Dano moral fixado em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.